Tribunal: TJMT
Processo: 1021623-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021623-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AHNA CAROLINE RIBEIRO VILELA DE ARRUDA - CPF: 074.214.961-73 (RECORRENTE), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1021623-49.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AHNA CAROLINE RIBEIRO VILELA DE ARRUDA.

Recorrida:
NU PAGAMENTOS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/
08/2025.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou o encerramento unilateral e imotivado de sua conta bancária, que teria lhe causado prejuízos financeiros e abalo moral. A instituição financeira defendeu a legalidade da rescisão contratual, amparada em cláusula contratual e na notificação prévia à cliente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral de conta bancária, ainda que com notificação prévia, configura ato ilícito; (ii) verificar se houve violação a direito da personalidade capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o encerramento unilateral de conta bancária por parte da instituição financeira, desde que haja previsão contratual e comunicação prévia ao consumidor.

A atividade bancária se submete à análise de risco e conveniência comercial, não existindo dever legal de manutenção contratual indefinida, sendo legítima a rescisão unilateral motivada pela instituição.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a parte autora foi devidamente notificada sobre o encerramento da conta, tendo o banco observado os requisitos legais e contratuais para a rescisão.

A configuração do dano moral exige demonstração de lesão a direito de personalidade, o que não se verifica no encerramento contratual legítimo e notificado, sem demonstração de prejuízo concreto ou abusividade.

A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes as alegações genéricas de prejuízo e abalo moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O encerramento unilateral de conta bancária é legítimo quando previsto contratualmente e precedido de notificação ao consumidor.

O exercício regular desse direito não configura ato ilícito nem gera, por si só, dever de indenizar.

A ausência de comprovação de violação a direito de personalidade impede a configuração do dano moral.

Incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1020415-03.2020.8.11.0002, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Turma Recursal Única, j. 23.04.2021, DJE 26.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega que teve sua conta bancária encerrada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, a recorrida defende que o contrato pactuado entre as partes, expressa a possibilidade de rescisão contratual pelo banco e que a recorrente foi notificado sobre o encerramento.

Oportuno, salientar, que a jurisprudência reconhece que é da órbita de autonomia da instituição bancária a concessão de crédito ou a sua manutenção, notadamente porque se desenvolve em uma análise de risco do negócio.

Assim
, é possível ao banco promover a rescisão, desde que haja a ciência do consumidor, o que ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO

CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As provas dos autos são necessárias para sanar a controvérsia, pois bastaria que a instituição bancária comprovasse a notificação prévia do consumidor para ser legitimo o encerramento da conta bancária, mas não o fez.

2. Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por JOSE MAURO DA SILVA, em desfavor do Recorrente ITAU UNIBANCO S.A, por ter encerrado a conta corrente do Recorrido.

3.
O entendimento do colendo STJ é no sentido de que o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira é lícito, desde que constante nas disposições contratuais e previamente notificado o correntista.

4.
Nesse sentido, verifico que o banco Recorrente notificou previamente o Recorrido pelo encerramento da conta bancária, conforme consta dos documentos que instruem a contestação
.

5. Ademais, verifico que a conta do Recorrido não foi encerrada em julho e, sim foi suspensa pela instituição bancária em decorrência de uma suposta transação fraudulenta.

6. Dessa forma, entendo que o banco Recorrente observou os critérios contratuais para dar ensejo ao encerramento da relação contratual.

7. Ato ilícito não restou configurado e os danos morais são inexistentes.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido. (N.U 1020415-03.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, publicado no DJE 26/04/2021)
”. Destaquei.

Sobre esse tema, destaco que não existe um dever geral de contratar na relação bancária, pois, são analisados diversos requisitos previstos nas normas regedoras do contrato.

Portanto, se a instituição financeira, ora recorrida, entendeu por bem encerrar a relação contratual com a recorrente, procedendo a sua prévia notificação, não há como acolher o pleito indenizatório formulado.

Destarte, a recorrente não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025